Tribunal: TJDFT
Processo: 20130020094742ARC
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
<p>
D E C I S &Atilde; O</p>
<p>
Considerando o teor das peti&ccedil;&otilde;es de fls. 4.278 e 4.284 e com apoio no disposto no art. 313, inciso I e &sect;1&ordm;, e art. 689, ambos do C&oacute;digo de Processo Civil, SUSPENDO o processo e faculto a habilita&ccedil;&atilde;o dos herdeiros da parte requerida, a fim de que seja regularizada a representa&ccedil;&atilde;o legal e processual nestes autos.</p>
<p>
Publique-se.</p>
<p>
Intimem-se.</p>